Tribunal: TJSP
Processo: 1036251-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação Do autor. Alegação de omissão da sentença quanto à coautora Gabriela. Relatório que omitiu o aditamento da inicial para inclusão da coautora Gabriela no polo ativo. Cancelamento de voo por questões operacionais. Atraso superior a doze horas. Prestação de serviço defeituoso. Evento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação Do autor. Alegação de omissão da sentença quanto à coautora Gabriela. Relatório que omitiu o aditamento da inicial para inclusão da coautora Gabriela no polo ativo. Cancelamento de voo por questões operacionais. Atraso superior a doze horas. Prestação de serviço defeituoso. Evento que extrapola o mero aborrecimento. Dano moral caracterizado. Indenização devida. RECURSO PROVIDO.